Tribunal: TJES
Processo: 5017027-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017027-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA DALFIOR COSTALONGA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que aduz a parte autora, em síntese, lançamento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário pelo requerido, a título de cartão de empréstimo sobre a RMC não contratado. Pretende a declaração de inexistência de débitos, o cancelamento do contrato, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro inexistentes o contrato de cartão de crédito nº. 6315364 em nome da autora junto ao requerido e eventuais débitos dele decorrentes, determinando-se ao requerido que diligencie junto ao INSS para a imediata desvinculação deste contrato do benefício previdenciário da autora e liberação de sua margem, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a recorrida não apresenta o contrato devidamente acordado e assinado, e, de outro lado, apresenta todas as faturas do referido cartão de crédito onde demonstra que não houve a utilização do plástico para nenhuma compra além dos encargos próprios do banco.

Isto posto, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em uma modalidade de ato que vem fazendo o judiciário ficar abarrotado de processos de mesma matéria, onde os bancos liberam serviços não contratados pelos clientes, principalmente aos que possuem idade avançada e pouca instrução.

Portanto, deve a sentença guerreada
ser mantida no que se refere ao cancelamento do cartão de crédito em nome da recorrente, e acrescida da condenação por danos morais de todos os descontos em dobro, bem como a condenação por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que entendo ser razoável para compensação adequada da recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença guerreada quanto ao cancelamento do plástico e acrescentar a condenação em danos materiais de todos os descontos do referido cartão em dobro, bem como a condenação em danos morais, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)